Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES À ALUGUEL E À CONTA DE LUZ. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FIADORA ATÉ A DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela requeridas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagarem para o autor o valor correspondente a oito meses de aluguel (R$ 2.650,00, cada), totalizando R$ 21.200,00, corrigidos mensalmente desde os respectivos vencimentos pelo INPC (10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019, 10/06/2019, 10/07/2019, 10/08/2019 e 10/09/2019), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e multa contratual de 2%, a contar do vencimento, bem como a quantia de R$ 23,50, referente à conta de luz vencida em setembro de 2019 (ID 54640308, página 2), acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, desde o respectivo pagamento (08/10/2019).

2. A recorrente requer a improcedência da demanda, sob o argumento de que efetuava o pagamento dos valores dos aluguéis, mensalmente, em espécie, nas mãos do autor. Aduz a falta de comprovação de que o autor efetuava cobranças às requeridas durante o período do alegado atraso de 8 (oito) meses no pagamento da locação de imóvel. Insurge-se contra a condenação da segunda requerida, por ausência de participação dela como fiadora na renovação do contrato.

3. Em sede de contrarrazões, a parte autora explana ter suportado os atrasos diante das inúmeras promessas de pagamento que a primeira recorrente lhe fez. Acrescenta que foram quase 6 (seis) anos de contrato, até a rescisão pela falta do pagamento dos alugueis,

4. Na situação em tela, as provas dos autos demonstram o contrato de locação firmado, em 13/06/2014, entre o locador/autor e a locatária IRANETE CASTRO DA SILVA, figurando a segunda requerida como fiadora, bem como a previsão contratual de renovação automática da fiança no caso de renovação do contrato de locação (Cláusula IX, “b”, do Contrato - ID 20661312 - Pág. 5).

5. Verifica-se, ainda, a previsão contratual de responsabilidade solidariedade da fiadora pelas dívidas em contexto até a data da entrega do imóvel (Cláusula IX, “a”).

6. Desse modo, incabível o provimento do pedido de exclusão da condenação em relação à requerida MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA.

7. Nesse sentido: “[...] 2.3. Deve o fiador responder pelos débitos decorrentes da locação em período posterior à prorrogação automática do contrato, sobretudo porque não se valeu da prerrogativa de que dispunha no sentido de se exonerar da fiança, quando bem entendesse, conforme lhe assegurado pelo art. 40, inc. X, da Lei no 8.425/91. 2.4. Precedente: "Existindo cláusula expressa prevendo a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, a garantia persiste no período de prorrogação do contrato de locação" (AgInt nos EDcl no AREsp 534.789/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 6/06/2017). Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Correta a r. sentença quando afirma que não há prova do pagamento dos meses de junho e setembro de 2017, período cujo pagamento é controvertido. 3.1. Ao réu incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o art. 373, II, do CPC. 3.2. Precedente: "A ausência de prova de pagamento implica o reconhecimento da dívida e o dever de adimplir novamente. Presença do brocardo 'quem paga mal paga duas vezes'. 3. Recurso desprovido". (20100610123430APC, Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2012). [...]”. (TJDFT - Acórdão 1152592, 07127490920188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Verifica-se que o autor logrou comprovar a relação contratual e a utilização do imóvel durante o período das cobranças de aluguel, bem como o pagamento da conta de luz descrita na condenação (ID 20661315 - Pág. 2).

9. Com efeito, caberia às partes requeridas, na forma do artigo 373, II, do CPC, a comprovação da alegação de pagamento dos valores discriminados na condenação, hipótese não verificada nos autos.

10. As requeridas também não lograram comprovar a alegação de rescisão contratual não por falta de pagamento, e sim porque o autor as informou que o imóvel seria demolido. A notificação extrajudicial de ID 20661317, embora não apresente os motivos para a solicitação de desocupação do imóvel, por si só, não comprova a alegação de inexistência de dívidas.

11. A notificação para desocupação do imóvel (ID 20661317 - Pág. 2) e as cobranças efetuadas por intermédio de conversas do aplicativo whatsapp (ID 20661319) corroboram com as demais provas dos autos constitutivas do direito do autor (art. 373, I, CPC).

12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

13. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, no caso, seria exorbitante, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, revela-se cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes: I. STJ - AgInt no AREsp 935.297/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018. II. TJDFT - Acórdão 1246585, 07268069520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Condenadas as recorrentes ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$900,00 (novecentos reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.